Tribunal: STF
Processo: RE 89945
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
LAUDO PERICIAL. PRAZO JUDICIAL. DESENTRANHAMENTO (ART-257 DO CPC/
1939). NÃO PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. - DISPOSITIVO QUE SE HÁ DE ENTENDER EM CONEXAO COM
OUTROS QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS. DISSIDIO EM QUE NÃO SE FEZ O
CONFRONTO ANALITICO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.